Tribunal: TJMT
Processo: 0011910-95.2012.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AMADEU AMÂNCIO FERREIRA
WELITON FERNANDO COSTA E SILVA
ALEX AGUIAR DOS SANTOS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 23934/2018
Data de Julgamento: 18-12-2019

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, EXPLOSÃO MAJORADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – OPERAÇÃO LIVRAMENTO – AUTOS DESMEMBRADOS – RÉUS CONDENADOS – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS PLENAMENTE COMPROVADAS QUANTO A TOTALIDADE DAS IMPUTAÇÕES – DELAÇÃO DE CORRÉUS, ÁUDIOS INTERCEPTADOS E PROVA TESTEMUNHAL INEQUÍVOCA – ÁLIBIS QUE NÃO SUBSISTEM –JUÍZO DA CULPA INCENSURÁVEL – INVOCADA A APLICAÇÃO DA NOVEL LEI N. 13.654/2018 – TESE A DIZER COM NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – PERTINÊNCIA – NOVO TRATAMENTO LEGAL MAIS BENÉFICO A SER APLICADO AOS ACUSADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, P. Ú., DO CP – REFUSÃO DOSIMÉTRICA DE RIGOR – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – DOSAGEM REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM O SISTEMA BIFÁSICO – CONDIÇÃO ECONÔMICA A SER PONDERADA EXCLUSIVAMENTE NA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA – RECURSO DE DOIS RÉUS DESPROVIDOS – RECURSO DO TERCEIRO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO – DE OFÍCIO – EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS COACUSADOS – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA.
1. Restando amplamente certificadas nos autos a materialidade e a participação dos réus na empreitada criminosa, a teor do substancioso arcabouço probatório produzido, inconcebível é o juízo absolutório com lastro no “in dubio pro reo”.
2. A teor da parametrização expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da famigerada AP 470, para a caracterização do crime previsto no art. 288 do Código Penal a “affectio societatis deve ser qualificada pela intenção específica de delinquir ou o dolo de participar de associação criminosa e autônoma para praticar crimes indeterminados”, de molde que, restando comprovado o vínculo associativo autônomo, permanente e duradouro dos acusados, imperiosa a manutenção da condenação.
3. A novel Lei n. 13.654/2018, ao estabelecer uma única sanção penal, no art. 155, § 4º-A, do Estatuto Repressor, para aquele que subtrai, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, com o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, figura como inequívoca lex in mitior, diante do tratamento mais rigoroso então conferido aos réus, tornando-se imperativa, por isso mesmo, a sua aplicação aos casos perpetrados antes de seu advento, nos termos do art. 2º, p.ú., do CP.
4. A incidência das penas de multa deve guardar proporcionalidade com o quantum fixado à sanção privativa de liberdade, nos termos do art. 49 do Código Penal, inexistindo afronta à razoabilidade quando a condição econômica do agente é devidamente considerada na fixação do valor do dia-multa, em atenção ao critério bifásico.

APELANTE(S):
AMADEU AMÂNCIO FERREIRA
WELITON FERNANDO COSTA E SILVA
ALEX AGUIAR DOS SANTOS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES
Egrégia Câmara:
Têm-se em pauta apelações criminais aforadas pela Defesa objetivando a reforma da decisão do juízo singular que condenou AMADEU AMÂNCIO FERREIRA pela prática dos crimes previstos nos art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, c/c 251, caput e § 2º, todos do CP [7º fato]; WELITON FERNANDO COSTA E SILVA, pelo cometimento dos delitos insculpidos no art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, c/c 251, caput e § 2º [4º fato] e, este e ALEX AGUIAR DOS SANTOS, à conta dos crimes capitulados nos arts. 155, § 4º, I e IV, c/c 251, caput e § 2º, todos do CP, e art. 16 da Lei n. 10.826/03 [9º fato], e, ainda, a todos pela prática da infração penal capitulada no art. 288, p. ú., do Código Penal [1º fato].
Demonstrando inconformismo com o decisum, almejam os apelantes o juízo de absolvição, sob as lentes do brocardo in dubio pro reo, à míngua de lastro probatório mínimo a substanciar a resposta condenatória.
Subsidiariamente, a Defesa de Amadeu Amâncio insta a aplicação, na espécie, da novel Lei n. 13.654/2018, por configurar novatio legis in mellius, ao passo que Weliton Fernando requer a redução da pena de multa aplicada.
Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou as razões postas nos apelos, condescendendo, porém, com a instância subsidiária formulada por Amadeu Amâncio.
A Cúpula do Ministério Público opinou pelo desprovimento dos apelos aforados por Weliton Fernando e Alex Aguiar e pelo parcial provimento do recurso aviado por Amadeu Amâncio, a fim de aplicar a Lei n. 13.654/2018, com extensão da benesse aos demais apelantes.
À douta Revisão.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO (PROCURADORA DE JUSTIÇA)_
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Versam os autos recursos de apelação criminal aforados pela Defesa objetivando a reforma da decisão do juízo singular que condenou AMADEU AMÂNCIO FERREIRA pela prática dos crimes previstos nos art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, c/c 251, caput e § 2º, todos do CP [7º fato]; WELITON FERNANDO COSTA E SILVA, pelo cometimento dos delitos insculpidos no art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, c/c 251, caput e § 2º, do CP [4º fato] e, este e ALEX AGUIAR DOS SANTOS, à conta dos crimes capitulados nos arts. 155, § 4º, I e IV, c/c 251, caput e § 2º, todos do CP, e art. 16 da Lei n. 10.826/03 [9º fato], e, ainda, a todos pela prática da infração penal capitulada no art. 288, p. ú., do Código Penal [1º fato].
Dessume-se da denúncia que, em 26.10.2011, a partir de diálogos interceptados no âmbito da Operação 7º Mandamento, a Polícia Civil descortinou a existência de suposta associação criminosa armada, tencionada à prática de crimes contra o patrimônio, consistente em roubos qualificados pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo e/ou furtos qualificados mediante concurso de agentes, arrombamento e uso de artefato explosivo, perpetrados em diversas cidades do interior do Estado de Mato Grosso [fls. 01/112].
Deflagrada a Operação Livramento, apurou-se o suposto envolvimento de 21 (vinte e um) acusados no enredo criminoso, cujas participações foram narradas em nove episódios delitivos, revelados na peça inicial [fls. 01/112].
Como um dos desdobramentos da ação penal originária, autuada sob o código n. 6534-31.2012.811.0042, ressai do feito sob apreciação, onde figuram como réus, entre outros, AMADEU AMÂNCIO FERREIRA, VANTUIR CARMO SANTANA [retificado para WELITON FERNANDO COSTA E SILVA], vulgo Clone, e ALEX AGUIAR DOS SANTOS, vulgo Pequi.
Singularmente no que tange aos fatos ora controversos, dessume-se que, “[...] em data não precisa, mas desde bem antes do início das investigações, que começaram no dia 26/10/2011, todos denunciados acima qualificados associaram-se de forma estável e permanente para a prática de crimes contra o patrimônio, mediante o uso de artefato explosivo e emprego de arma de fogo [...] notadamente furtos qualificados mediante concurso de agentes e arrombamento, na modalidade denominada arrombamento de caixas eletrônicos (art. 155, § 4º, incisos I e IV do CP), bem como exposição, por explosão, a perigo comum em local de uso público, do patrimônio, vida e integridade física das pessoas (art. 251, caput e § 2º do CP), vitimando instituições financeiras proprietárias de terminais eletrônicos no Estado de Mato Grosso e cidadãos mato-grossenses” [1º fato, fls. 09/10].
Narrando o modus operandi adotado pelos réus, expressa a exordial que os envolvidos “[...] normalmente fazem o reconhecimento do local com antecedência. Na véspera do crime, no período vespertino ou noturno, partem de Cuiabá levando armas e material explosivo. Na madrugada em que praticam a infração, alguns integrantes ingressam na agência, enquanto outros ficam de atalaia do lado de fora, com armamentos e dando retaguarda e segurança aos demais que adentraram o estabelecimento. Outros dão apoio logístico tanto no deslocamento até o local do crime quanto nas fugas dos integrantes do bando” [1º fato, fl. 10].
Extrai-se que “[...] no dia 13/11/2011, por volta das 04h00min, em Barra do Bugres/MT, os denunciados Jonas Souza Gonçalves Júnior (Júnior ou Batman), Vantuir Carmo de Santana, vulgo Clone, Paulo Donizeti Cardinalli (seu Paulo), Israel Ferreira Almeida (Nenê), Julyender Batista Borges (Juju rico), Jefferson da Silva Moraes (Porcão), Joel José da Silva, Geovane Santos da Silva e Carlos Leme (apelido Karru), um aderindo à vontade do outro, com unidade de desígnios, mediante concurso de pessoas e arrombamento, tentaram subtrair dinheiro do caixa eletrônico instalado no banco Bradesco daquela cidade [...]” [4º fato, fl. 67].
Conforme consta, “[...] primeiramente os denunciados Jonas Souza Gonçalves Júnior (Júnior ou Batman), e Vantuir Carmo de Santana, vulgo Clone, arrombaram a frente do caixa eletrônico com uma alavanca e depois inseriram explosivo de efeitos análogos à dinamite explodindo aquele local de uso público, expondo a perigo comum o patrimônio da vítima e dos moradores confinantes, bem como, colocando a risco a incolumidade física e a vida dos habitantes vizinhos [...]” [sic, 4º fato, fl. 67].
Entrementes, “apesar da explosão, os meliantes não conseguiram chegar ao cofre do terminal eletrônico, circunstancia que impediu a consumação do crime iniciado [...] Um dos celerados foi resgatado por intermédio de uma motocicleta. Outros fugiram em uma Hilux, de cor preta, conforme relato de testemunhas” [4º fato, fls. 67/68].
No que concerne ao sétimo episódio, deflui-se que “[...] no dia 16/12/2011, por volta das 04h00min, em Nortelândia/MT, os denunciados Geovane Santos da Silva, vulgo Juju, Amadeu Amâncio Ferreira e João Bosco de Campos, e outros não identificados, um aderindo à vontade do outro, com unidade de desígnios, mediante concurso de pessoas e arrombamento, tentaram subtrair dinheiro dos caixas eletrônicos localizados na agência do Banco do Brasil daquela localidade [...]”[sic, 7º fato, fl. 84].
Narra-se que “[...] utilizando-se de substância explosiva análoga à dinamite, explodiram os dois caixas eletrônicos instalados no loca destinado a uso público, expondo a perigo o patrimônio da vítima e a incolumidade física dos moradores da região, bem como o patrimônio do prédio e instalações da vítima e dos habitantes vizinhos, não se podendo olvidar que a explosão foi tão forte que, além do caixa eletrônico visado pela organização criminosa, o impacto danificou outros quatro terminais próximos” [7º fato, fl. 84].
Segundo a denúncia, “[...] logrou-se apurar que na madrugada de 16/12/2011 um grupo de cerca de oito assaltantes, encapuzados, portando coletes, armas de fogo de grosso calibre e explosivos, invadiram a agência do Banco do Brasil de Nortelândia. Em menos de 10 (dez) minutos explodiram os dois caixas eletrônicos, tentaram pegar o dinheiro neles existentes e foragiram em dois veículos, sendo um deles identificado como uma camionete S-10 branca, que ficara estacionada nas proximidades da agência e após o furto deslocou-se pela rodovia MT-240 no sentido Diamantino [...]” [7º fato, fl. 85].
Em seguida, “[...] policiais militares da região foram acionados para fazer o cerco aos ladrões. Uma guarnição fez barreira no trevo de acesso ao município de Alto Paraguai e por volta das 04h45min, abordaram um carro Ford Fiesta, placa NJS-8030, com os três denunciados em seu interior. Eles não souberam justificar o motivo de estarem transitando naquele horário pela região de Alto Paraguai [...]” [7º fato, fl. 85].
Após, “os policiais militares localizaram, por volta de 17h00min ainda na sexta-feira, a caminhonete Chevrolet S-10 de cor branca, placa JZP-8555, da cidade de Sorriso MT, que foi empregada no ataque aos terminais de caixas eletrônicos [...] Ao checarem o chassi da caminhonete, os policiais descobriram que a placa do veículo era ‘dublê’ [...]” [7º fato, fl. 86].
Acerca da nona empreitada delitiva, relata-se que “[...] no dia 08/02/2012, durante a madrugada, em Nova Santa Helena/MT (acerca de 620 Km da Capital), os denunciados Israel Ferreira Almeida (vulgo Nenê), Vantuir Carmo de Santana (apelido Clone), Alex Aguiar dos Santos (vulto Pequi ou Piqui), Jom Petsom Figueiredo (vulgo Jone Louco), juntamente om o não identificado Careca e outros não identificados, um aderindo à vontade do outro, com unidade de desígnios, mediante concurso de pessoas e arrombamento, subtraíram do caixa eletrônico localizados no Posto de Atendimento do Bradesco daquela localidade, volumosa importância em dinheiro [...]” [9º fato, fl. 96].
Afirma-se que, “[...] para tanto, utilizando-se de substância explosiva análoga à dinamite, explodiram o caixa eletrônico instalado naquele local destinado a uso público, expondo a perigo a vida e a integridade física dos moradores da região, bem como o patrimônio do prédio e instalações da vítima e dos habitantes vizinhos. A unidade de atendimento ao público ficou bastante danificada com a explosão, chegando a danificar o forro da Loja Soares Confecções, além de ter arrancado o ventilador fixada na parede da loja, que fica ao lado do Bradesco [...]” [9º fato, fl. 96].
Tem-se que “[...] foi localizado ao lado do terminal de caixa eletrônico uma bolsa com 01 (um) explosivo não utilizado na ação, 06 (seis) munições de calibre 380 e 01 (uma) de 09 milímetros. Também foi localizada uma barra de ferro, tipo alavanca, que foi utilizada para arrombar a frente do terminal para a colocação do explosivo [...] No local ainda foi apreendido o valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) [...]” [sic, 9º fato, fl. 97].
Segundo consta, “Conforme auto circunstanciado de interceptação telefônica nº 35/2012/GAECO [...] o denunciado Israel Ferreira Almeida, vulgo Nenê, desde o dia 31/01/2012 apresentava diálogos com Clone e Pequi [...] O denunciado Israel (Nenê) ligou para seus comparsas oferecendo seus serviços, alegando que estava com o carro preparado para colaborar nos intentos ilícitos” [9º fato, fl. 98].
Dessume-se que “nesse momento os ladrões iniciavam os preparativos para descer até a região de Colíder, a fim de realizarem o estouro e furto ao caixa eletrônico na vizinha cidade de Nova Santa Helena, que ocorreu no dia 08/02/2012 [...]” [9º fato, fl. 98].
Dinamizada a marcha procedimental, a magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido forjado na denúncia, condenando AMADEU AMÂNCIO FERREIRA à pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 74 (setenta e quatro) dias-multa, ao mínimo unitário; WELITON FERNANDO COSTA E SILVA, à sanção de 18 (dezoito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 224 (duzentos e vinte e quatro) dias-multa, à razão mínima; e ALEX AGUIAR DOS SANTOS à reprimenda de 13 (treze) anos e 08 (oito) dias de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, ao mínimo unitário.
Demonstrando inconformismo com o decisum, almejam os apelantes o juízo de absolvição, sob as lentes do brocardo in dubio pro reo, à míngua de lastro probatório mínimo a substanciar a resposta condenatória.
Subsidiariamente, a Defesa de Amadeu Amâncio insta a aplicação, na espécie, da novel Lei n. 13.654/2018, por configurar novatio legis in mellius, ao passo que Weliton Fernando requer a redução da pena de multa aplicada.
Em observância ao pedido de absolvição formulado por Amadeu Amâncio referente ao 7º fato, vê-se que, sem embargo das razões postas no apelo, incontestável se depara a sua participação na empreitada delitiva.
Anote-se, por curial, que a materialidade delitiva floresce do arcabouço de provas, a teor dos boletins de ocorrência [fls. 460/461 - vol. III e fls. 649/650 - vol. IV], do termo de apreensão [fl. 464 - vol. III], do laudo pericial [fls. 665/670 - vol. IV], do laudo de exame pericial in loco [fls. 1.951/1971 - vol. X] e dos depoimentos prestados em ambas as etapas procedimentais, a ilustrarem a prática do crime de furto qualificado na modalidade tentada, bem como do delito de explosão majorada, em concurso formal, realizados no dia 16.12.2011, em Nortelândia/MT, em detrimento do Banco do Brasil S/A.
No atinente à autoria, verifica-se que a Polícia Militar foi informada acerca da prática do referido furto, tendo sido avistado por terceiros a presença de oito agentes no local, encapuzados e armados, que teriam se valido de um veículo de cor branca para foragirem do local, após arrombarem os caixas eletrônicos. Durante diligências, o acusado veio abordado, na companhia de Geovane Santos da Silva e João Bosco de Campos [condenados nos autos principais], no instante em que trafegavam em um automóvel Ford Fiesta, placas NJS-8030, por volta das 04h45min, pelo trevo de acesso ao município de Alto Paraguai [fls. 649/650 - vol. IV].
Segundo os relatos angariados, repisados em juízo pelo depoimento da testemunha Ronelson Jorge de Barros, os envolvidos foram abordados por policiais naquele contexto e, questionados, não souberam declinar as razões de estarem naquele local, havendo o corréu Geovane, inclusive, feito uso de documento falso na ocasião. Frisou que, a partir de então, foi possível interligá-los ao grupo criminoso sob investigação, sendo revelada a participação de todos eles com a confissão do réu João [mídia, fl. 1.556 - vol. VIII, 33min].
Releve-se que, momentos após, a caminhonete utilizada foi encontrada pela equipe de investigações em uma área rural, sendo aferido que o veículo teria sido subtraído em Várzea Grande/MT, mesma cidade declinada como endereço dos envolvidos, por eles próprios.
Outro não foi o depoimento de José do Egito Alves Lobo, policial que residia próximo à instituição bancária vitimada. Aludida testemunha declarou à autoridade judiciária haver visto uma caminhonete S10 branca, estacionada defronte à agência, no momento da explosão, bem como dois agentes armados com fuzis, dando cobertura aos demais, que estavam no interior do imóvel. Asseverou que as investigações descortinaram que o automóvel utilizado havia sido roubado alguns dias anteriores e que a ação teria envolvido cerca de oito agentes, consignando, por fim, que durante a madrugada um automóvel Ford Fiesta foi abordado por equipe policial [mídia, ref. ‘CP fls. 2110’, fl. 1.639 - vol. VIII].
Por sua vez, colhe-se do depoimento prestado em juízo por Dernival de Araújo Nunes, gerente da instituição bancária à época, que naquela data veio a ser comunicado por outro funcionário acerca da explosão e, após aguardar certo tempo, deslocou-se ao local, deparando-se com os caixas eletrônicos e a agência inteiramente destruídos. Assentou que, de acordo com as filmagens, três agentes encapuzados teriam adentrado ao banco e não lograram subtrair valores, em que pese os danos aos caixas eletrônicos terem alçado o patamar de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), para além dos valores da reforma do próprio imóvel [mídia, fl. 1.639 - vol. VIII].
Em seu interrogatório, o apelante negou peremptoriamente o seu envolvimento, declinando, em síntese, que estava a trafegar, em seu veículo Ford Fiesta, após haver deixado uma boate na cidade de Alto Paraguai, na companhia de Geovane e João. Consignou que, no dia anterior, teria deixado a cidade de Várzea Grande com destino à cidade de Denise, a fim de fazer demonstrações dos aparelhos purificadores de água que revendia à época para a irmã de Geovane, que almejava montar uma loja neste ramo, tendo sido preso na posse de seu material de trabalho. Frisou desconhecer o envolvimento do coacusado em furtos anteriores [mídia, fl. 1.881 - vol. X].
Sob perspectiva adversa, porém, dessume-se que o coacusado João Bosco de Campos, em seu interrogatório, colhido em outros autos, delatou o apelante, narrando em minúcias o episódio delitivo. Por curial, confere-se trecho de seu relato:
“[...] Que é verdade que participou da ação criminosa em Nortelândia. Foi convidado por Geovane e à época estava com problemas financeiros. Sua participação no delito foi apenas a de dirigir o veículo S-10 para dar fuga aos demais comparsas. Frisou que houve insucesso, não tendo o grupo logrado angariar os valores. O automóvel pertencia a Geovane. Foi até a cidade em um automóvel Fiesta, com Juninho (Jonas) e o Amadeu, que eram os únicos réus que conhecia. Que, em frente ao banco, passou para a condução da S-10, onde estava Geovane. O Fiesta era do Amadeu. Que não sabe onde ele se encontra atualmente. Além, destas pessoas participou, ainda, o ‘Boy’. Que na hora ficou muito nervoso, pois nunca tinha feito isso. Logo que houve a explosão, dirigiu a S-10 em sentido a Diamantino. Em certo momento, entrou em uma estrada de chão e logo em seguida todos entraram no Fiesta. Abandonaram a S-10. Mais adiante desceram do carro o Juninho e outras pessoas, e só permaneceram no Fiesta o Geovane, ele e o Amadeu [...]”[g.n., sic, mídia, fl. 1.556].
À luz da conjunção probandi conforme posta, tem-se que o relato apresentado por Amadeu Amâncio, porque isolado e inverossímil, não logra desconstituir a versão acusatória, afigurando-se inequívoca, pois, a sua participação na infração penal.
É dizer, ainda que não delineados, com absoluta exatidão, quais dos atos executórios teriam sido realizados pelo acusado, considerada a prática de crime em concurso de agentes, aludida circunstância é apta a influir tão só na dosagem da culpabilidade do agente ao tempo da dosimetria penal, conforme expresso na sentença, sem o condão de elidir o juízo da culpa, pois existente prova para além de dúvida razoável quanto à autoria delitiva.
Destarte, restando comprovada a ingerência do acusado na tentativa frustrada do crime de furto qualificado pela destruição e/ou rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes [art. 155, §4º, incisos I e IV, CP], bem como no delito de explosão majorada, produzida pelo emprego de substância análoga a dinamite em local de uso público [art. 251, §2º, CP], conforme ilustrado no laudo de exame pericial in loco coligido aos autos [fls. 1.951/1971 - vol. X], imperiosa a manutenção do juízo condenatório, nos termos em que proferido.
A seu turno, analisando a tese a dar pela insuficiência de provas da participação de Weliton no 4º fato, denota-se que os autos revelam, de forma a margem de dúvidas, que o apelante efetivamente atuou em conluio com os demais acusados a fim de subtrair valores existentes em caixas eletrônicos, mediante arrombamento, concurso de agentes e explosão, no dia 13.11.2011, por volta de 04h, em prejuízo à agência do Banco Bradesco situada em Barra do Bugres/MT.
Releve-se, por curial, a materialidade delitiva, explicitada no boletim de ocorrência [fls. 374/375 - vol. III], no laudo pericial [fls. 393/395 - vol. III] e no laudo de exame pericial in loco [fls. 396/409 - vol. III], tampouco é objeto de controvérsia, circunscrevendo-se o apelo da Defesa a suscitar a inidoneidade do plexo probatório quanto à autoria.
Aflora-se da prova testemunhal angariada em juízo, destacadamente os depoimentos dos policiais militares Agnaldo Rogério Urtado e Elber Kenney, que ambos se deslocaram para o local do crime após a ação dos agentes, havendo se deparado com os destroços e a fumaça decorrentes da explosão, observando, porém, que o local onde aguaritadas as cédulas, no terminal do caixa eletrônico, não havia sido violado. Na oportunidade, foram informados que dois réus deixaram o local em uma motocicleta e outros deles em uma caminhonete escura [mídias, fls. 1.556 e 1.639, ref. ‘CP fls. 1842-1844’ - vol. VIII].
Aludida exposição restou repisada em juízo pelo depoimento do então gerente da instituição financeira, Márcio Claudenir Rodrigues, que confirmou o fracasso do intento delituoso, a despeito do prejuízo financeiro suportado pela vítima, orçado em valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) [mídia, fl. 1.639 - vol. VIII].
A partir das interceptações telefônicas, as investigações descortinaram o envolvimento do acusado, bem como de Jefferson da Silva Moraes, além de outros agentes condenados no âmbito da ação penal originária, i.e., Jonas Souza Gonçalves Junior, Paulo Donizeti Cardinalli, Israel Ferreira Almeida, Julynder Batista Borges, Joel José da Silva e Geovane Santos da Silva, no referido crime contra o patrimônio da instituição financeira.
À guisa de ilustração, confere-se trecho de um diálogo interceptado durante uma ligação, expresso no Auto Circunstanciado Final n. 035/2012/DIC/GAECO, em que é revelada a presença do acusado, vulgo ‘Clone’, no cenário delitivo, em outra conversa dos membros do grupo acerca do motivo da frustração do intento ilícito:
DATA 13/11/2011
HORA INICIAL: 04:06:16
HORA FINAL: 04:09:58
ALVO: 6592245884
Às 04h06min16seg do dia 13/11/2011 GEOVANE entra em contato com o terminal 6592587010 [...] Em seguida, GEOVANE pergunta para JUNIOR BATMAN o que aconteceu? E completa dizendo ‘... Alavancou errado? ...’. BATMAN em resposta fala que não alavancou errado, que alavancou do mesmo jeito que alavanca, e o que aconteceu que não abriu o ‘blindado’ e explica que a bomba rasgou, e que foi CLONE que deixou a bomba rasgar. GEOVANE fala para um comparsa que ‘tá na agulha, aí’, se referindo que a munição está na câmara do armamento. Na sequência inicia-se uma discussão entre BATMAN e CLONE onde JUNNIOR BATMAN diz que o ‘blindado’ estava aberto, se referindo ao caixa eletrônico. Ao fundo CLONE argumenta que não estava aberto [...] [g.n., mídia, áudios hiperlinkados, ref. “Barra do Bugres”, fl. 1.705].
Nesse enredo, restou certificado que o acusado atuou na execução direta da infração penal, sendo inclusive mencionado pela testemunha policial Ronelson Jorge, durante a sua inquirição em juízo, que o papel de Weliton seria manusear os explosivos utilizados para detonar os terminais bancários [mídia, fl. 1.556 - vol. VIII].
Vale assentar que, de início, o apelante, então designado pelos demais envolvidos como ‘Clone’, foi identificado como Vantuir Carmo de Santana, sendo somente a posteriori qualificado como Weliton Fernando Costa e Silva, nos termos do aditamento da denúncia ofertado pelo Parquet [fls. 1.150/1.153 - vol. VI].
Nesse particular é que se concentra a atuação da Defesa, que, em suas razões, defende não se tratar o apelante da pessoa envolvida na trama delituosa, sendo, a seu sentir, insuficientes as evidências arroladas na sentença para a conclusão nela contida.
Entrementes, revelam os elementos de prova que a autoria é certa, a margem de dúvidas.
Vale assentar, de logo, que a requalificação do recorrente veio a ocorrer ao tempo do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo juízo em determinado endereço residencial, ocasião em que os policiais foram informados pela própria amásia do acusado, Sra. Dayane Cristina de Campos Rodrigues, que Vantuir Carmo de Santana era pessoa desconhecida e que, naquele local, residia Weliton Fernando Costa e Silva, seu esposo, de epíteto ‘Clone’.
Aludido endereço, por sua vez, veio a lume a partir das informações cadastrais do terminal telefônico empregado pelo membro da associação criminosa denominado como “Clone”, objeto de interceptação telefônica, que se encontrava cadastrado exatamente em nome de Dayane Cristine Campos, inscrita no CPF sob o n. 023.680.171-60 e com endereço à Rua Iara, casa 320, Bairro Jardim Glória II, em Várzea Grande/MT [mídia, ref. ‘relatório de informações nº 27 2014’, fl. 1.705].
É dizer, aludido terminal encontrava-se registrado no endereço que veio a ser objeto de busca e apreensão domiciliar, diligência esta que permitiu aferir, conforme Relatório de Informações n. 076/GAECO/2012 [fls. 1.161/1.165 - vol. VI], que Weliton residia no local, com sua então amásia Dayane, nos termos confirmados à autoridade policial por ela própria e também por Inez Miranda de Campos Rodrigues, genitora de Dayane, conforme certificado pelo agente público responsável pelo cumprimento do mandado [fl. 1.173 - vol. VI].
Releve-se, a propósito, afigurar-se irrelevante a [in]existência de prova documental que certificasse o vínculo conjugal entre Dayane e o acusado, uma vez comprovada a existência da relação a partir dos diálogos interceptados, que ora subsidiam o encadeamento probatório indicativo da autoria.
Ademais, malgrado a Defesa afirme que a qualificação do acusado somente se deu a partir das supostas declarações de Dayane, dessume-se que a equipe investigativa, ante essa informação, procedeu à reanálise do Relatório de Informações n. 199, de 04.11.2011, em que são relatadas as atividades do Batalhão de Operações Policiais Especiais - BOPE após a notícia da prática de crime de furto qualificado perpetrado em São Pedro da Cipa/MT, na modalidade explosão de caixas eletrônicos, logrando divisar a atuação do réu naquela empreitada.
Conforme consta, foi aferida, na oportunidade, a atuação do corréu Paulo Donizeti Cardinalli, que conduzia um veículo S 10, na companhia de outros quatro agentes, também integrantes da organização, um deles então identificado apenas como ‘UELIGTON DE TAL’, consoante inclusive consta na denúncia [fl. 60 - vol. I], mas que, após a devida checagem, seria Weliton Fernando Costa e Silva, conforme comprova o registro fotográfico coligido aos autos [fl. 1.167 - vol. VI].
Não bastasse, tem-se que o coacusado Julyender Batista, interrogado no âmbito da ação penal principal, confirmou que ‘Clone’ é Weliton Fernando Costa e Silva, afirmando conhecê-lo por com ele jogar futebol no bairro em que reside [mídia, fls. 1.556 - vol. VIII, 02min05seg e 09min10seg].
Conveniente assentar, que o apelante não foi interrogado, dado que, após citado por edital, veio a constituir advogado, permanecendo, porém, foragido, ante a pendência de mandado prisional expedido em seu desfavor.
Nesse locus argumentativo, malgrado Dayane Cristina não tenha sido inquirida sob o crivo do contraditório, tem-se que os elementos de cognição compelidos em sede investigativa restaram inexoravelmente ratificados em juízo, considerados os depoimentos angariados e a observação precisa do corréu Julyender Batista, em ordem a compor, pois, um tecido probatório harmônico e apto a suster o veredicto da culpa, em irrestrita observância ao art. 155 do CPP.
Desse modo, a aferição da autoria encontra-se lastreada, ao lado da certidão subscrita por agente dotado de fé pública, em prova produzida sob o crivo do contraditório, sem quaisquer resquícios de ilicitude, que aponta Weliton Fernando como o envolvido alcunhado como “Clone”, pelo que incensurável o juízo condenatório, nesse particular.
De sua vez, ao analisar os elementos de prova alusivos ao 9º fato, depara-se, às claras e às expressas, o envolvimento dos recorrentes Weliton e Alex na empreitada criminosa.
A materialidade, temática a propósito incontroversa, encontra ampla comprovação, a teor do boletim de ocorrência [fl. 613 - vol. III], relatório [fl. 615 - vol. IV], auto de apreensão [fl. 616 - vol. IV] e laudo pericial in loco [fls. 2.143/2.155 - vol. XI], que ora certificam a prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo arrombamento e de explosão majorada, além do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, perpetrados no dia 08.02.2012, em Posto de Atendimento do Banco Bradesco situado em Nova Santa Helena/MT.
Em síntese, narraram os policiais Gleidson Ferreira de Jesus e Daniele Castro Lucena, quando inquiridos em juízo, que chegaram ao local do delito por volta de 02 horas, sendo noticiada a Polícia acerca de uma grande explosão ocorrida na instituição bancária. Frisaram que, no local, depararam-se com a ruína do imóvel, bem como a existência de cédulas danificadas, de uma barra de ferro, uma bolsa, munições e um artefato idêntico à dinamite, não utilizado do grupo. Consignaram, ademais, que também um estabelecimento comercial vizinho restou danificado em virtude da explosão [mídias, fls. 1.556 e 1.639, ref. “CD fls. 1853-1855” - vol. VIII].
No mesmo contexto, a testemunha Márcio Antônio Serafim externou, em sede judicial, ser gerente da instituição vitimada, tendo se deslocado ao local para averiguar o motivo do disparo do alarme, constatando o dano provocado pela ação criminosa, bem como a subtração de valores. Assentou que somente pode vislumbrar um automóvel deixar a agência, sem poder notar quem seriam os responsáveis [mídia, fl. 1.639, ref. “CD Fls. 2795-2797” - vol. VIII].
Ajunte-se, por imperativo, que não só uma mochila e notas danificadas restaram apreendidas pela equipe investigativa, senão também 05 (cinco) munições de calibre 380 e 01 (uma) de calibre 09 milímetros, o que vem a certificar o emprego de munições de uso restrito pelos envolvidos na ação ilícita, conforme se infere do auto de apreensão [fl. 616 - vol. IV] e das fotografias constantes do laudo pericial produzido [fls. 2.143/2.155 - vol. XI].
De outro giro, a autoria reluz dos diversos diálogos interceptados pelo juízo, constantes do Auto Circunstanciado Final n. 035/2012/DIC/GAECO [fl. 1.705], que, em suma, deram conta que Israel Ferreira Almeida, condenado no âmbito da ação originária, mancomunou-se com os apelantes Alex, vulgo “Pequi” e Weliton, vulgo “Clone”, para perpetrarem empreitada criminosa.
Nos áudios, destacadamente aquele colhido no dia 04.02.2012, constata-se a preparação, pelos envolvidos, de explosivos, de armas de fogo do tipo espingardas, revólveres e pistolas e do automóvel que seria empregado na ação. Por curial, confere-se trecho dos diálogos envolvendo o réu Alex:
DATA 04/02/2012
HORA INICIAL: 14:17:29
HORA FINAL: 14:18:30
ALVO: 6592756513
Ainda no dia 04/02/2012 ÀS 14h17mim29s, PEQUI entra em contato com NENE e pergunta se "hoje ele vai ver o negócio", se referindo a algum ato ilícito. NENE confirma que sim dizendo "...qualquer lugar é lugar! Tô igual você...", se referindo que está pronto para participar que qualquer ação. Posteriormente marcam de se encontrar.
Logo mais, às 15h35min46s, PEQUI entra em contato com NENE, e diz que vai "engatar" NENE para levar uns "guri" ali, se referindo conseguiu um serviço para NENE, e ele irá desempenhar a função de transporte dos integrantes do bando. Porém até esse momento da conversa NENE não tem certeza quem é o interlocutor, ele pergunta: é CLONE. PEQUI não responde, continua a falar. NENE insiste em ter certeza quem é seu interlocutor, e pergunta: é PEQUI? Então PEQUI responde: É ele mesmo. Na sequência PEQUI pede para NENE conseguir alguma coisa de ilícito para ele fazer dizendo "...já lança eu num qualquer..." porque ele não vai, PEQUI diz que vai com outro "povo", que esses "guris" a quem NENE vai apoia-los são gente boa, explica que a quadrilha que NENE apoiará é da região onde mora. HNI finaliza o diálogo dizendo que irá repassar o número de NENE para outra pessoa [g.n., mídia, fl. 1.705].
DATA 04/02/2012
HORA INICIAL: 15:45:38
HORA FINAL: 15:47:59
ALVO: 6592756513
No dia 04/02/2012 às 15h45mim38s um Homem Não Identificado entra em contato com NENE para informar que ele é a pessoa que NENE irá transportar para efetuar algo ilícito, dizendo o seguinte "...é o gurizinho que vai caminhar junto com você pro lugarzinho lá, junto com o PEQUI (65 9305 0238)...". HNI marca de encontrar com NENE em Várzea Grande, passa para buscar o PEQUI e seguirem para o local onde será realizado o fato. NENE pergunta sobre o carro do guri, se vai no pálio. HNI diz que sim. NENE diz que não está com o palio e concorda que é só "camaradinha" do guri do pálio. HNI pede para NENE já ir busca-los para eles deslocaram para a "manobra". NENE diz que o carro que está com ele é para ser utilizado no dia da provável ação criminosa, e que se for só para olhar é melhor ir no outro (no pálio). HNI diz que não vão lá para olhar, já vão para "caminhar" (roubar), por esse motivo que PEQUI passou o número de telefone do NENE. NENE compreende. HNI pergunta onde ele está. NENE diz que está na casa dele, bairro Novo Paraíso. HNI diz que vai deslocar na casa do NENE. [g.n., mídia, fl. 1.705].
Tem-se, ainda, que um dia após o fato, o apelante Alex contatou Israel Ferreira Almeida, instando-lhe, na ligação, que adquirisse duas camisas das marcas Ecko e Oakley, bem como duas bermudas jeans [g.n., mídia, fl. 1.705].
Em seu interrogatório, Alex suscitou sua inocência, asseverando, no ponto, que malgrado conhecer os demais envolvidos, não teve qualquer atuação na prática delitiva. Admitiu que efetivamente telefonou para Israel, pedindo-lhe que comprasse duas camisetas e duas bermudas jeans, vez que o coacusado iria até a cidade de Cuiabá. Ainda, reconheceu ser “Pequi” o seu cognome e admitiu ter confessado seu envolvimento nos crimes de furto em detrimento da agência bancária situada em Nova Monte Verde [mídia, fl. 1.754 - vol. IX].
Ora, conquanto a aquisição dos referidos bens não possa, per se, conduzir ao juízo da culpa, a admissão do acusado permite concluir que era ele quem dialogava com os demais envolvidos, planejando as infrações perpetradas, de molde a confirmar o seu envolvimento na trama delituosa.
Lado outro, conquanto Weliton não tenha sido interrogado, constata-se que sua ingerência exsurge inexorável da conjunção probatória, mormente dos áudios que certificam a sua presença, dois dias antes do fato, em cidade próxima à Nova Santa Helena [aproximadamente 39 quilômetros], junto ao corréu Israel, vulgo “Nenê”, bem como do diálogo entre Daiane, esposa do recorrente, e outro envolvido, denominado “Careca”, travado horas após a prática delitiva, em que esta última roga por informações acerca de seu amásio, apresentando-se como “Daiane do Clone”. In verbis:
DATA 05/02/2012
HORA INICIAL: 15:18:57
HORA FINAL: 15:20:39
ALVO: 6593038456
No dia 05/02/2012, às 15h18min57s, CLONE liga e explica que está na rua do Guaporé, após a rotatória. MNI (provavelmente parente dele) diz para seguir mais um pouquinho e vira a esquerda, na outra esquina...CLONE pede para MNI mandar JONE ir buscá-los. CLONE informa que estão em um veículo prata. Neste diálogo foi verificado que CLONE utiliza a ERB da cidade de COLIDER MT, próximo a NOVA SANTA HEELENE 47 quilômetros.
No dia 05/02/2012, às 15h24min36, DAYANNE liga para esposo CLONE e se ele está com o CARECA. CLONE responde que ela sabe onde ele está, que está sem gasolina.
No dia 08/02/2012, às 11h51min52s, DAYANNE liga para CARECA e se identifica como DAYANNE DO CLONE. Ela pergunta se o "povo" está bem. CARECA diz que estão bem, "está de boa". DAYANNE pergunta quando eles vão voltar para casa. CARECA diz que vai ligar lá mais tarde. DAYANNE diz que vai ligar a noite para saber notícias [g.n., mídia, fl. 1.705].
É dizer, não só permaneceu o apelante em companhia dos demais envolvidos na trama delituosa, nos períodos anterior e posterior ao episódio, como também a sua amásia frequentemente telefonava para um dos transgressores a fim de obter informações sobre ele, conforme se depreende do Auto Circunstanciado Final n. 035/2012/DIC/GAECO e respectivos áudios [fl. 1.705], enredo que está a revelar, que o réu, integrante do grupo e já envolvido no furto perpetrado em face do Banco Bradesco situada em Barra do Bugres/MT, participou do episódio delitivo em testilha.
Outrossim, retro delineadas as razões que sustêm a qualificação do recorrente como o envolvido “Clone”, e à míngua de dúvida quanto a sua participação no episódio em exame, inconcebível o acolhimento da tese aventada pela Defesa.
Nessa ordem de ideias, assinalada a abastança de provas a arrimar o decreto condenatório, demonstrativas do envolvimento de Weliton e Alex na empreitada criminosa, lugar não há para a aplicação do brocardo in dubio pro reo, pelo que afasta-se o pedido pela absolvição dos acusados.
Ad ultimum, no que concerne ao crime de associação criminosa armada [1º fato], vê-se que o arcabouço probatório respalda a conclusão pelo vínculo estável e permanente dos apelantes e os demais envolvidos para o fim de perpetrar crimes, a teor das correlações entre eles exposta nas práticas delitivas sob julgamento e das interceptações telefônicas levadas a efeito, ao lado dos interrogatórios dos réus.
Nesse sentido, depreende-se do depoimento de Ronelson Jorge de Barros, comandante da equipe responsável pela interceptação telefônica, que a existência do grupo criminoso veio a lume no âmbito das investigações ocorridas no âmbito da Operação 7º Mandamento, que envolvia crimes de roubo na modalidade ‘saidinha de banco’. A partir de diálogos do corréu Jonas, vulgo “Batman”, apontado como líder, foi descoberto o envolvimento dos demais acusados, como Jenifer, Jeferson, Paulo, Leandro, Geovane, Clone e, inclusive de Joel José, policial militar, que, juntos, atuavam duradoura e organizadamente, em todo o Estado, com o propósito de furtar terminais eletrônicos valendo-se de explosivos.
Aludida testemunha, minuciosamente, revelou à autoridade judiciária a participação de cada um dos envolvidos, a quem incumbia tarefas bem divisadas, frisando que os crimes eram perpetrados em subdivisões e que, por vezes, foi constatada a participação eventual de outras pessoas [mídia, fl. 1.556 - vol. VIII].
Relatando em juízo o envolvimento de Weliton, Ronelson Jorge afirmou que sua aparição deu-se ao tempo do episódio ocorrido em São Pedro da Cipa, tendo sido citado nos diálogos interceptados como um dos envolvidos. Narrou que “Clone” foi abordado junto a Paulo, sem que pudesse ser aferida, na ocasião, a sua correta qualificação, que somente adveio mais tarde. Frisou que o réu participou dos delitos praticados pela associação em Barra do Bugres e em Nova Santa Helena.
Singularmente quanto ao acusado Alex, expôs o policial Ronelson Jorge que a sua participação no bando teria surgido a partir de contato entre ele e “Clone”, sendo registrado também o seu relacionamento com os coacusados Jefferson, vulgo “Porcão”, e Israel.
Segundo a testemunha, o apelante seria astuto, havendo informações de que ele não utilizava telefone celular. Frisou a atuação de Alex no crime perpetrado em Nova Santa Helena, consignando que ele veio a ser preso, juntamente com um envolvido conhecido por “Careca”, quando do furto perpetrado em Nova Monte Verde. Por fim, relatou que “Clone” atuava como “explosivista” [sic] e que haveria indícios de que o réu teria envolvimento com determinada facção criminosa [mídia, fl. 1.556 - vol. VIII].
Em relação a Amadeu Amâncio, narrou que sua integração à referida associação se deu a partir da constatação de seu envolvimento nos delitos de furto qualificado e explosão ocorridos em Nortelândia/MT, em detrimento do Banco do Brasil S/A. Frisou que o corréu João Batista confirmou a presença do apelante na empreitada delitiva, destacando que o automóvel utilizado pertencia a ele, inclusive, e que o modus operandi dos réus determinava que estes se desagregassem imediatamente após a infração, a fim de despistar as autoridades policiais, como efetivamente o fizeram.
Nessa ordem de ideias, há rico e uníssono conjunto probatório a ilustrar que os recorrentes, a partir de data não precisa, anterior ao dia 26/10/2011, passaram a compor associação criminosa, da qual também participavam outros envolvidos condenados no âmbito da ação penal originária, cujo fim outro não era senão empreender esforços para o sucesso das práticas delitivas postas a desnudo.
Não é despiciendo relevar, no tópico, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da famigerada AP 470, deixou o registro de que a “affectio societatis deveria ser qualificada pela intenção específica de delinquir ou o dolo de participar de associação criminosa e autônoma para praticar crimes indeterminados”, consignando, no ponto, que “a associação de forma estável e permanente e o objetivo de cometer vários crimes seriam os elementos a diferenciar o crime de quadrilha ou bando do concurso eventual de pessoas” [AP 470 EI/MG, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, 26 e 27.2.2014 – Info 737. g. n.].
Destarte, fazendo coro com a autoridade judiciária de primeiro grau, estamos que, “[...] diante da farta prova angariada acerca da combinação de vontades dos acusados referenciados nesta decisão, seja por atuação direta nas ações delituosas perpetradas, seja nas ações periféricas de apoio logístico aos crimes, seja, ainda, pela demonstração de que efetivamente estavam unidos com o propósito de praticar crimes, verifica-se a conformação com o tipo penal em exame” [fl. 2.060].
Ademais, dúvidas não restam quanto ao emprego efetivo de armamento pelos agentes, seja a se considerar os relatos testemunhais, que destacam que os envolvidos atuavam fortemente armados quando dos episódios delitivos, seja em virtude dos relatos acerca de disparos de arma de fogo promovidos no contexto das práticas visando intimidação, seja ante a apreensão de munições nos cenários dos crimes, seja, por fim, à luz dos diálogos interceptados que narram a utilização de revólveres e armas pelo grupo, em ordem a justificar, pois, a incidência da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do CP.
Resplandece, portanto, o vínculo associativo permanente e duradouro e não meramente eventual dos réus com os demais condenados, inclusive com os outros réus no âmbito da ação penal originária, com o propósito de cometer crimes patrimoniais, de rigor a mantença do juízo da culpa, nos moldes em que proferido.
No que tange à instância subsidiária, a pugnar a aplicação da novel Lei n. 13.654/2018 à espécie, temos que assiste razão à Defesa de Amadeu Amâncio, pelo que imperiosa, no particular, a retificar a dosimetria das sanções, a fim de aplicar aos réus a lex in mitior, a teor do art. 2º, p. ú, do CP.
Com efeito, antes do advento do referido diploma normativo, era intrêmula a compreensão dos Tribunais Superiores no sentido de se amoldar a prática de subtração de valores mediante explosão, amiúde observada em crimes a envolver agências bancárias, nos tipos de injusto capitulados nos artigos 155 e 251, ambos do Código Penal, em concurso formal impróprio [Nesse sentido: REsp 1647539/SP. Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 21.11.2017].
A Lei n. 13.654/2018, conquanto objetivasse conferir tratamento mais rigoroso à referida modalidade de ação ilícita, findou por, paradoxalmente, estabelecer benefício em favor dos agentes que nela incidem, na medida em que estabelece uma única sanção penal, no art. 155, § 4º-A, do Estatuto Repressor, para aquele que subtrai, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, com o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.
Conforme leciona Rogério Sanches, em seu sítio eletrônico, “[...] a partir de agora – independentemente da orientação antes adotada – o concurso entre os delitos de furto e de explosão deixa de existir para ceder lugar à qualificadora. E, neste ponto, se considerarmos que antes se aplicava o concurso formal impróprio, é possível apontar um deslize do legislador. Isto porque, antes, somando-se as penas do furto qualificado e da explosão majorada, resultava o mínimo de seis anos de reclusão (caso se tratasse, como normalmente ocorria, de dinamite ou de substância de efeitos análogos), mas a nova lei comina à qualificadora pena mínima de quatro anos, consideravelmente mais branda”.
Destarte, configurada a novatio legis in mellius, de rigor a reformulação das sanções infligidas aos réus.
Cumpre readequar as reprimendas impostas pelo juízo a quo, ainda que ex officio, dada a inidoneidade dos fundamentos empregados para a fixação das reprimendas basilares, sem descurar, por óbvio, do efeito devolutivo da apelação, que permite ao Tribunal reapreciar os motivos expostos na sentença combatida, desde que se adstrinja aos limites da imputação e não majore a pena aplicada [STF. HC 126457/PA. Primeira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio. DJe 06.11.2018].
No que concerne ao réu Amadeu Amâncio, condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, c/c 251, caput e § 2º [7º fato] e art. 288, p. ú. [1º fato], todos do CP, constatamos, à luz das circunstâncias judiciais, que a sua culpabilidade não transcende ao tipo, inexistindo elementos que permitam aferir sua personalidade, conduta social ou antecedentes. Ademais, é neutro o comportamento das vítimas, ao passo que os motivos são ínsitos ao injusto penal.
As circunstâncias, entrementes, hão de ser reputadas desfavoráveis, seja em face do delito de associação criminosa armada[art. 288, p. ú.], pois o réu, “associado aos demais, invadiu uma pacata cidade interiorana para praticar atos de terror e vandalismo” [fl. 2.068], seja no que concerne ao crime de furto qualificado especial [art. 155, §4º-A], considerada a existência de três circunstâncias qualificadoras [destruição ou rompimento de obstáculo, concurso de agentes e emprego de explosivo], sem perder de vista a magnitude da explosão e a geração de perigo concreto em lugar de uso público.
Outrossim, as consequências do delito de furto restam maculadas, dado o vultoso prejuízo ocasionado à vítima pela explosão, não só em face do perdimento dos terminais, senão também da reforma do imóvel.
Desse modo, estabelece-se as penas-bases de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa para o crime de furto qualificado especial e de 01 (um) ano e 08 (oito) meses para o de associação criminosa majorada.
Por fim, incidindo a causa de aumento prevista no art. 288, p. ú., CP, a ser aplicada em 1/6 (um sexto), considerado o pesado armamento utilizado pelos criminosos, resta a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, ao passo que, em virtude do reconhecimento da tentativa quanto ao crime patrimonial, dosada acertadamente em 1/3 (um terço) [periélio da consumação!], tem-se a sanção de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.
Ante o cúmulo material [art. 69, CP], resta ao réu a sanção de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime fechado, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis [art. 33, § 3º, CP], além de 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima.
Em relação a Alex Aguiar, condenado pelos crimes capitulados nos arts. 155, § 4º, I e IV, c/c 251, caput e § 2º, todos do CP e art. 16 da Lei n. 10.826/03 [9º fato], e art. 288, p. ú., CP [1º fato], vislumbra-se que não há elementos que permitam aferir sua personalidade ou conduta social, tampouco seus antecedentes, para além do reconhecimento da reincidência. O comportamento das vítimas e os motivos dos delitos não chancelam negativações.
A seu turno, a sua culpabilidade transcende aos tipos de injusto, visto que, como relevado, “[...] o réu foi um dos elementos do bando que também teve importância proeminente no êxito das ações da organização criminosa, colaborou ativamente, agindo na linha de frente [...]” [fl. 2.070-v], contexto a permitir, pois, o recrudescimento das penas-bases das infrações de furto qualificado e associação criminosa, sem incidência, porém, quanto ao delito capitulado no art. 16 da Lei n. 10.826/03.
Por sua vez, embora as circunstâncias do crime de porte ilegal de munições não mereçam maior censura, máculas recaem sobre referido vetor quanto aos demais crimes. Em relação ao art. 288, p. ú, do CP, tem-se que o apelante, “associado aos demais, invadiu várias cidades do interior e concorreu para que fossem praticados atos de terror e vandalismo” [fl. 2.070-v], ao passo que, em relação ao crime de furto qualificado especial [art. 155, §4º-A], denota-se a existência de três circunstâncias qualificadoras [destruição ou rompimento de obstáculo, concurso de agentes e emprego de explosivo], sem perder de vista a magnitude da explosão e a geração de perigo concreto em lugar de uso público.
Já as consequências são desfavoráveis exclusivamente quanto ao delito de furto, na medida em que causado à vítima notório prejuízo pecuniário, exposto à luz da prova colhida em juízo.
Destarte, estabelece-se as penas-bases de 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa para o crime de furto qualificado especial; de 01 ano e 10 (dez) meses de reclusão para o de associação criminosa majorada; e de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, i.e., o mínimo legal, para o crime de porte ilegal de munições de uso restrito.
Na etapa subsequente, dado o reconhecimento de sua reincidência [art. 61, I, CP], tem-se as sanções respectivas de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa; de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão; e, ainda, de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
Por fim, mercê da causa de aumento prevista no art. 288, p. ú., CP, a ser aplicada em 1/6 (um sexto), considerado o opressivo armamento empregado, resta a pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
A teor do art. 69 do CP, cristaliza-se a sanção de 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado [art. 33, § 2º, “a”, CP], além de 110 (cento e dez) dias-multa, à razão mínima.
Entretanto, infere-se da sentença condenatória que, por erro material, foi imposta a Alex Aguiar a pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 08 (oito) dias de reclusão, em regime fechado, vício este que não foi objeto dos embargos de declaração posterior, razão pela qual, a teor do entendimento jurisprudencial reinante, é vedado a esta Corte impor sanção superior [vedação da reformatio in pejus]. Portanto, deve ser mantida a pena corpórea, nos moldes que aplicada.
No atinente ao acusado Weliton Fernando, condenado pelo cometimento dos delitos insculpidos no art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, c/c 251, caput e § 2º [4º fato], arts. 155, § 4º, I e IV, c/c 251, caput e § 2º, todos do CP e art. 16 da Lei n. 10.826/03 [9º fato], e art. 288, p. ú. [1º fato], todos do CP, não há dados que permitam aferir sua personalidade e conduta social; os motivos dos delitos são comuns às espécies; o comportamento das vítimas é irrelevante.
A culpabilidade, conquanto neutra quanto aos delitos de porte de munições, é especialmente censurável em razão dos crimes de associação criminosa e furtos qualificados, dado que o “[...] réu participou ativamente na quadrilha [...] e teve efetiva importância para o sucesso da empreitada [...] esteve efetivamente presente na cena do crime [...] e foi “responsável por levar parte das quadrilhas e armas” [fl. 2.066], o que se infere às claras dos áudios interceptados.
Quanto às circunstâncias do delito previsto no art. 288, p. ú, do CP, infere-se que o apelante, “associado aos demais, invadiu pacatas cidades interioranas para praticar atos de terro e vandalismo” [fl. 2.066-v], sendo, em relação aos crimes de furto qualificado especial [art. 155, §4º-A], aferida a existência de três circunstâncias qualificadoras [destruição ou rompimento de obstáculo, concurso de agentes e emprego de explosivo], para além da magnitude da explosão e a geração de perigo concreto em lugar de uso público, o que justifica o recrudescimento, salvo quanto ao delito de porte ilegal de munições.
Ainda, afiguram-se maculadas as consequências dos delitos de furto, dado o vultoso dano patrimonial suportados pelas vítimas em ambas as ocasiões.
Assim, fixam-se as reprimendas basilares de 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa para cada crime de furto qualificado especial; de 01 ano e 10 (dez) meses de reclusão para o de associação criminosa majorada; e de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, i.e., o mínimo legal, para o crime de porte ilegal de munições de uso restrito.
Incólume a segunda fase dosimétrica.
Por fim, devido o acréscimo de 1/6 (um sexto) em virtude da causa de aumento prevista no art. 288, p. ú., CP, em razão do arsenal de armamentos utilizado, totalizando a pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, ao passo que, em face do crime de furto capitulado no 4º fato, há de ser minorada a sanção à conta da tentativa, dosada em 1/3 (um terço), totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como 40 (quarenta) dias-multa.
Dado o concurso material, tem-se a pena definitiva de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado [art. 33, § 2º, “a”, CP], além de 110 (cento e dez) dias-multa, ao mínimo unitário.
Em face do réu não recorrente Jefferson da Silva Moraes, condenado pelo cometimento dos delitos insculpidos no art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, c/c 251, caput e § 2º [4º fato], e art. 288, p. ú. [1º fato], ambos do CP, temos que a sua culpabilidade não transcende ao tipo, inexistindo elementos que permitam aferir sua personalidade ou conduta social. Ademais, é neutro o comportamento das vítimas, ao passo que os motivos são ínsitos ao injusto penal.
As circunstâncias hão de ser reputadas desfavoráveis, seja em face do delito de associação criminosa armada[art. 288, p. ú.], nos termos supra alinhavados, extensíveis ao acusado, seja no que concerne ao crime de furto qualificado especial [art. 155, §4º-A], considerada a existência de três circunstâncias qualificadoras [destruição ou rompimento de obstáculo, concurso de agentes e emprego de explosivo], para além da magnitude da explosão e a geração de perigo concreto em lugar de uso público.
De igual molde, as consequências do delito de furto restam maculadas, dado o vultoso prejuízo ocasionado à agência bancária vitimada pela explosão.
De modo que, estabelece-se as penas-bases de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa para o crime de furto qualificado especial e de 01 (um) ano e 08 (oito) meses para o de associação criminosa majorada.
Por fim, incidindo a causa de aumento prevista no art. 288, p. ú., CP, a ser aplicada em 1/6 (um sexto), considerado o pesado armamento utilizado pelos facínoras, resta a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, ao passo que, em virtude do reconhecimento da tentativa quanto ao crime patrimonial, dosada acertadamente em 1/3 (um terço), tem-se a sanção de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.
Em razão do cúmulo material [art. 69, CP], resta ao réu a sanção de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime fechado, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis [art. 33, § 3º, CP], além de 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima.
Singularmente quanto à situação processual do acusado não recorrente Baltazar Luz de Santana [Baltazar Leandro Pereira Neto], tem-se que este veio a ser condenado pela prática dos delitos insculpidos no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, c/c 251, caput e § 2º [8º fato] e art. 288, p. ú. [1º fato], ambos do CP, de molde a ser-lhe inaplicável as disposições mais benéficas nos termos supramencionados.
Seja como for, devida a retificação da dosimetria, à conta da inidoneidade de parte dos fundamentos declinados pela magistrada de primeiro grau.
Nesse sentido, tem-se que não há elementos a ampararem a negativação de sua personalidade e conduta social. Os motivos e consequências dos crimes não desbordam da normalidade, sendo neutro o comportamento da vítima. Quanto a seus antecedentes, justificada está a nódoa atribuída, dada a existência de condenações definitivas em seu desfavor [executivo de pena n. 1059-60.2013.811.0042 - fl. 2078].
A culpabilidade merece maior reprovação, dado o papel de relevo exercido pelo réu no âmbito da associação, conforme se vê dos interrogatórios dos corréus e as interceptações telefônicas, assim como as circunstâncias do delito, considerada a prática de “atos de terror e vandalismo” pelo grupo, sem perder de vista que “os disparos efetuados na agência [...] foram completamente desnecessários e serviram apenas para demonstrar o caráter violento e audaz dos assaltantes, bem como a falta de preocupação dos mesmos com a segurança e integridade física das pessoas que estavam próximas [...]” [sic, fl. 1.2069-v].
Por conseguinte, hão de ser fixadas como penas-bases 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, no que toca ao crime de roubo majorado, e 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão para o de associação criminosa majorada.
Na terceira etapa, aplica-se a causa de aumento prevista no art. 288, p. ú., CP, a ser dosada em 1/6 (um sexto), considerado o pesado armamento utilizado pelos criminosos, restando a pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão. Em relação ao crime de roubo, tem-se que a incidência de duas causas de aumento, per se, não chancela o acréscimo acima no patamar mínimo [súmula n. 443 STJ], a impor o acréscimo de 1/3, resultando, pois, 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.
Por derradeiro, em virtude do reconhecimento da tentativa quanto ao crime patrimonial, dosada em 2/3 (dois terços), tem-se a sanção de 02 (dois) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.
Somadas as sanções [art. 69, CP], resta a reprimenda definitiva de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, ao mínimo unitário.
No que concerne à pretendida redução da pena de multa, requestada pela defesa de Alex Aguiar, vê-se que, a par da retificação dosimétrica procedida nesta Instância, não se vislumbra qualquer ofensa à razoabilidade ou aos ditames do art. 60 do Código Penal em sua fixação.
Ora, a fixação da pena de multa é segmentada [à luz dos ensinamentos de Pontes de Miranda] em duas fases bem delineadas. Em um primeiro momento, procede-se à delimitação do número de dias-multa a ser aplicado, atendendo-se às três fases da dosimetria da pena, em paralelismo ao que se tem para a reprimenda privativa de liberdade. Após, arbitrar-se-á o valor monetário de cada dia-multa, que poderá variar entre a fração de um trigésimo até cinco vezes o salário mínimo vigente à época dos fatos, com espeque na situação econômica do réu.
Na hipótese, tendo em conta que as penas de multa foram impostas com observância ao critério trifásico e guardam proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo estabelecido o patamar legal mínimo para cada dia-multa, reparo algum há de ser feito, no particular.
Por conseguinte, nego provimento aos recursos aforados por WELITON FERNANDO COSTA E SILVA e ALEX AGUIAR DOS SANTOS e dou parcial provimento ao recurso aviado por AMADEU AMÂNCIO FERREIRA, estritamente a fim de redimensionar a dosimetria penal, em atenção à novel Lei n. 13.654/2018, estendendo aludida providência aos demais coacusados ex officio, nos termos do art. 580 do CPP, e, ipso facto, infligindo:
A AMADEU AMÂNCIO FERREIRA, a pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, bem como 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima;
A WELITON FERNANDO COSTA E SILVA, a sanção de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além de 110 (cento e dez) dias-multa, ao mínimo unitário.
A ALEX AGUIAR DOS SANTOS, a reprimenda de 13 (treze) anos e 08 (oito) dias de reclusão, em regime fechado, e de 110 (cento e dez) dias-multa, à razão mínima;
A BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO, a sanção de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, ao mínimo unitário;
A JEFFERSON DA SILVA MORAES, a pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, bem como 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Relatora), DES. PEDRO SAKAMOTO (Revisor) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSO DE WELITON FERNANDO COSTA E SILVA E ALEX AGUIAR DOS SANTOS E PROVEU EM PARTE O APELO DE AMADEU AMÂNCIO FERREIRA, ESTRITAMENTE A FIM DE REDIMENSIONAR A DOSIMETRIA PENAL, ESTENDENDO ALUDIDA PROVIDÊNCIA AOS DEMAIS COACUSADOS EX OFFICIO.
USOU DA PALVRA A ADVOGADA DRA. FLÁVIA CONCEIÇÃO STABILITO ALBUÊS, OAB/MT 24970/B
.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES - RELATORA